Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A exoneração dos alimentos não se dá de forma automática, sendo necessário examinar se os alimentandos têm condições de prover a sua subsistência, o que demanda dilação probatória após instauração do contraditório (Súmula 358/STJ).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.